Tribunal: STF
Processo: HC 248548
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 929.041/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), porque, 



    por fato ocorrido em 8 de janeiro do corrente ano, quando policiais militares em patrulhamento de rotina por local conhecido como “biqueira da família”, surpreenderam o paciente portando uma sacola nas mãos e entregando algo a um homem não identificado, enquanto outro indivíduo também não identificado inalava algo que tinha nas mãos. Após terem dado uma volta no quarteirão, os policiais encontraram o paciente mantendo em sua posse a tal sacola, e dessa vez entregando algo para Anderson Diego Souza Carneiro, o que ensejou a interpelação. 



    Como na aludida sacola os policiais apreenderam 20 (vinte) pedras de “crack”, 92 (noventa e duas) porções de “cocaína”, 16 (dezesseis) porções de “maconha”, 3 (três) porções de “maconha” na forma de “skunk”, além de 37 (trinta e sete) porções de “maconha” na forma de “K2”, e com Anderson foi apreendida outra porção de “cocaína”, ele foi preso em fragrante. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente, com base nos argumentos seguintes:



    O Tribunal local, por sua vez, ao denegar a ordem, ratificou tais fundamentos, consignando que (fl. 39 – grifo nosso): 



    [...] 



    Não obstante entendimento contrário deduzido nas razões de inconformismo, além de a prisão se assentar na existência de comprovação de materialidade e indícios de autoria, a r. decisão impugnada está suficientemente fundamentada (fls. 20/23), referindo-se à garantia da ordem pública a justificá-la como necessária, e nenhuma outra medida, haja vista a condições desfavoráveis do paciente, o qual foi detido em 2023 em situação delitiva semelhante, o que resultou no processo nº 1504110-09.2023.8.26.0536 (alvará de soltura cumprido em outubro de 2023), além dele ostentar registros de atos infracionais pretéritos, o que autoriza a adoção da medida constritiva para impedir a reprodução de novos atos delituosos. 



    Outrossim, o impetrante nada trouxe de novo aos autos que pudesse convencer da desnecessidade da prisão, subsistindo íntegros os fundamentos que nela resultaram. 



    [...]



    Logo, não há constrangimento ilegal que possa ser sanado pela via eleita. 



    [...]



    Vale lembrar ainda que a jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (HC n. 559.796/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 11/5/2020). 



    […] 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressai, no caso, a necessidade de resguardar a ordem pública, pois, além da variedade de entorpecentes apreendidos (115g de cocaína, 10g de crack e 76g de maconha), há fundado risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente foi detido em 2023 em situação delitiva semelhante [...], além dele ostentar registros de atos infracionais pretéritos. 



    Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018;HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente